Tribunal: CARF
Processo: 10120.911562/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911562/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.334 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ANGIOCARDIS - DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO
NA
FONTE.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Ao apresentar documentos hábeis que comprovam a operação, o sujeito
passivo tem direito à dedução do tributo retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre as receitas auferidas e oferecidas à tributação do valor do
tributo devido ao final do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e na parte conhecida, dar parcial provimento para reconhecer um crédito
adicional de R$2.885,34, relativo ao Saldo Negativo de CSLL do AC 2006 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911562/2011-39
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911562/2011-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida 3a Turma da
DRJ/REC (Acórdão 11-46.318, fls. 145 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fl. 116), o qual homologou parcialmente as
compensações declaradas pela interessada.
Do Despacho Decisório (fl. 116)
Segue abaixo recorte do Despacho Decisório, com as informações pertinentes:

Da Decisão da DRJ (Acórdão 11-46.318 - 3a Turma da DRJ/REC, fls. 145 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso, a qual resume muito bem as alegações
expostas pela então manifestante, ora recorrente:
A interessada alega, em apertada síntese:
a) Que possui saldo suficiente para compensar quase todos os débitos declarados nos
PER/DCOMP, ficando a pagar o valor de R$ 5.612,45;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911562/2011-39

b) Que concorda com os valores cobrados nas DCOMP em questão e que está
aguardando um pronunciamento da RFB sobre um processo de DCOMP que tem um
saldo a compensar de R$ 41.635,53 referente ao exercício de 2005 para poder
compensar esses débitos.
c) Que deve ser excluída a DCOMP no 42616.16880.060408.1.7.03- 9507, pois possui o
mesmo valor e P.A. da DCOMP no 13025.95116.110909.1.3.03.8088;
d) o valor do IRF não confirmado pela RFB significa que algum cliente não recolheu
devidamente o imposto devido, ficando a interessada prejudicada no valor de R$
6.417,48. Questiona como fica a situação das empresas que retiveram na fonte e não
repassaram para a receita esse valor;
e) Que está enviando novas DCOMPs para a Receita verificar a existência dos saldos
para quitação das DCOMP;
f) Por fim requer:
1) Que seja considerada tempestiva a manifestação;
2) Que seja desconsiderada as cobranças dos débitos; e
3) Que seja excluída a DCOMP em duplicidade e homologada a retificada e não a
original.
A 3a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. A impugnação deve estar instruída com todos os
documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor
as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio
pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. DRJ.
FALTA DE COMPETÊNCIA. As Delegacias de Julgamento não são competentes para
apreciar pedidos de cancelamento de declaração de compensação.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911562/2011-39

Do Recurso Voluntário (fls. 180 e ss.)
Transcrevo excertos pertinentes do recurso interposto:
DA PRELIMINAR
Após análise detalhada realizada pelo contribuinte constatou-se que o saldo negativos
da CSLL apresentado na perd comp correto é de R$ 121.952,83 (cento e vinte e um mil
novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), este saldo se refere ao
recolhimento dos DARFs por estimativa mensal e das retenções da CSLL no ano
calendário de 2006, documentos anexados anteriormente pelo contribuinte.
Com relação a CSLL que não foi reconhecida pela Receita Federal anexamos as NFs,
extratos bancários e Diário registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás onde
comprovam o valor bruto, a retenção do imposto e o recebimento do líquido pela
empresa Angiocardis. A responsabilidade do recolhimento do tributo é da fonte
pagadora conforme Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002 e Instrução
Normativa 459, de 18 de outubro de 2004, dispõe sobre a retenção de tributos e
contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a
outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços.
Conforme demonstrado pelo Acórdão da Receita o contribuinte concorda com o
pagamento do seguinte valor:
- R$ 23.507,10 (vinte e três mil quinhentos e sete reais e dez centavos) referente ao IRPJ do
período de 12/2007. Por fim não concordamos com relação aos seguintes valores:
- R$ 15.119,25 (quinze mil cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), CSLL — Cód.
2484 — 11/2007, comprovado nas declarações da perd comp anexadas.
- R$ 21.096,47 (vinte e um mil noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) será feito o
cancelamento no programa da Perd/Comp.
- R$ 580,10 (quinhentos e oitenta reais e dez centavos), referente ao PIS — Cód. 8109 -
10/2009, comprovado nas declarações da perd comp anexadas.
Nas declarações refeitas somente para serem juntadas ao processo para efeito de
comprovação da perd comp e na planilha detalhada do excel, em anexo, notamos que
havia um saldo para compensar parcialmente o mês 10/2009 da COFINS no valor de R$
3.423,17 (três mil quatrocentos e vinte e três reais e dezessete centavos) com a taxa
Selic de 46,31% (quarenta e seis vírgula trinta e um por cento) o valor final passou a ser
de R$ 5.008,44 (cinco mil oito reais e quarenta e quatro centavos), que foi compensado
conforme descrito logo abaixo:

Este saldo de R$ 2.291,56 (dois mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e seis
centavos) será recolhido através de DARF.
De fato, e esse é um dos objetos dessa impugnação, não é possível, pelas informações
que nos foram disponibilizadas, detectar a origem dos valores a que chegou a Receita
Federal, quando, como comprovam os documentos, a empresa tinha saldo suficiente
para compensar os valores devidos.
MÉRITO
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911562/2011-39

Estou enviando em anexo as novas declarações da Perd Comp somente para verificarem
a existência dos saldos para quitação dos débitos no valor de R$ 15.119,25 (quinze mil
cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), CSLL — Cód. 2484 — 11/2007, R$
580,10 (quinhentos e oitenta reais e dez centavos), referente ao PIS — Cód. 8109 -
10/2009 e de R$ 5.008,44 (cinco mil oito reais e quarenta e quatro centavos) que foram
compensados parcialmente a COFINS — Cód. 2172— 10/2009.
[...]
Do Pedido
1 — Que seja considerada tempestiva esta manifestação;
2 — Que seja desconsiderado as cobranças nos valores de R$ R$ 15.119,25, R$ 580,10
e de R$ 7.300,00.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Inicialmente cumpre esclarecer que a presente lide versa apenas sobre o valor de
CSLL retida na fonte (R$ 3.669,05), não reconhecidA inicialmente no Despacho Decisório (fl.
116), cujo entendimento foi mantido pela Decisão da DRJ (Acórdão 11-46.318 - 3a Turma da
DRJ/REC, fls. 145 e ss.).
É importante esclarecer que o presente julgamento se limita a análise da
suficiência do crédito consignado na PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Sendo
suficiente o crédito ali indicado, haverá a compensação de todas as DCOMPs a ele vinculadas.
No que se refere à cobrança dos débitos confessados através das novas DCOMPs apresentadas,
trata-se de matéria que não deve ser conhecida por ser estranha ao objeto da lide. Caso não haja
saldo negativo suficiente para realizar a compensação, os débitos confessados seguirão seu curso
normal de cobrança no âmbito da RFB.
Cumpre, então, na presente análise verificar as parcelas de composição de crédito
que não foram confirmadas pelo Despacho Decisório, cujo entendimento foi mantido pelo juízo
a quo, considerando, em homenagem à verdade material, a documentação comprobatória
apresentada pela recorrente.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911562/2011-39

Das Parcelas de Crédito Não Confirmadas
Observa-se que não foi reconhecido apenas o valor de R$ 3.669,05 de retenção,
conforme quadro abaixo (fl. 118):

Para comprovar seu direito a recorrente apresenta:
- Nfs emitidas as fonte pagadoras;
- Extratos bancários do recebimento do líquido da NF e
- Diário devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás.
Explica:
Com relação a CSLL que não foi reconhecida pela Receita Federal anexamos as NFs,
extratos bancários e Diário registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás onde
comprovam o valor bruto, a retenção do imposto e o recebimento do líquido pela
empresa Angiocardis. A responsabilidade do recolhimento do tributo é da fonte
pagadora conforme Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002 e Instrução
Normativa 459, de 18 de outubro de 2004, Dispõe sobre a retenção de tributos e
contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a
outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços.
A seguir, analisaremos os documentos apresentados em relação a cada fonte
pagadora.
CNPJ no 01.273.549/0001-12
Em relação a esta fonte pagadora, cuja parcela de retenção não confirmada foi de
R$ 1.214,89, a interessada apresentou a planilha abaixo e documentos na sequência (fls. 238 e
ss.):
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911562/2011-39

São três as NFs constantes da tabela, e apresentadas conforme fls. 240, 246 e 254.
Apesar de não ser possível a leitura de alguns documentos devido à deficiência de
cópia/digitalização, sinto-me confortável em admitir que com a emissão das NFs e a prova de
alguns dos recebimentos dos valores líquidos (por ex. fls. 241, 257 e 258), a interessada faz jus à
parcela de R$ 1.214,89 em relação a essa fonte pagadora.
CNPJ no 01.476.143/0001-37
Não encontramos documentos em relação a esta fonte pagadora. O valor da
parcela de retenção não reconhecido foi de R$ 783,71.
CNPJ no 03.609.953/0001-40
Em relação a esta fonte pagadora, cuja parcela de retenção não confirmada foi de
R$ 135,34, a interessada apresentou a planilha abaixo e documentos na sequência (fls. 261 e ss.):

Com a juntada da cópia da NF emitida (NF 1236, fl. 262), entendo que é possível
reconhecer o valor de retenção de R$ 135,34.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911562/2011-39

CNPJ no 25.108.390/0001-49
Em relação a esta fonte pagadora, cuja parcela de retenção não confirmada foi de
R$ 1.394,75, a interessada apresentou a planilha abaixo e documentos na sequência (fls. 265 e
ss.):

Todas as NFs foram devidamente anexadas, juntamente com os extratos bancários
demonstrando o recebimento dos valores líquidos (como p. ex., NF 744, fls. 267 c/c 268; NF
1153 fls. 295 c/c 296). Desse modo, reconheço o valor de retenção de R$ 1.394,75.
CNPJ no 33.601.568/0001-17
Em relação a esta fonte pagadora, cuja parcela de retenção não confirmada foi de
R$ 140,36, a interessada apresentou a planilha abaixo e documentos na sequência (fls. 301 e ss.):

A NF 1155 está anexada (fl. 302) juntamente com o extrato bancário (fl. 303).
Apesar de ilegível, considerando todo conjunto probatório apresentado, entendo que houve de
fato a retenção, sendo possível considerar o valor de R$ 140,26.
Considerações Finais
Por fim, destaco o teor da Súmula CARF no 143, “A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.”
Assim, por todo conjunto probatório apresentado, reconheço o valor adicional de
crédito de R$ 2.885,34, conforme tabela abaixo:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911562/2011-39

CNPJ da Fonte Pagadora Código de Receita Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado Valor Não Confirmado
Justificativa
Voto
01.273.549/0001-12
5952
1.214,89

-

1.214,89

Retenção na fonte não comprovada
1.214,89

01.476.143/0001-37
5952
1.177,34

393,63

783,71

Retenção comprovada em DIRF
-

03.609.953/0001-40
5952
135,34

-

135,34

Retenção na fonte não comprovada
135,34

25.108.390/0001-49
4085
1.394,75

-

1.394,75

Retenção na fonte não comprovada
1.394,75

33.601.568/0001-17
5952
140,36

-

140,36

Retenção na fonte não comprovada
140,36

Total
4062,68
393,63
3669,05
2.885,34
Conclusão
Desta forma, VOTO por não conhecer das alegações acerca dos débitos
confessados, os quais foram declarados em PER/DCOMP e, na parte conhecida, dar PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo o valor adicional de R$ 2.885,34,
referente ao Saldo Negativo de CSLL do AC 2006, a ser utilizado nas compensações em litígio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital